Tribunal: TJMT
Processo: 0005368-39.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005368-39.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PA13 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 18.872.678/0001-20 (APELANTE), JOAO PEDRO CAZERTA GABARRA - CPF: 321.524.358-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - CPF: 273.540.108-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 3o DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não incide o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI na incorporação de imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja atividade preponderante, anteriores ao triênio legal, em nada se assemelha à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, a exoneração do tributo é condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. Inteligência do art. 37, § 3o, CTN.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

P. A 13 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
P. A 13 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Mandado de Segurança no.

0005368-39.2016
, impetrado pela Apelante em face do Presidente da Comissão Avaliação de Bens Imóveis – ITBI de Pontal do Araguaia-MT, denegou a segurança.

Consta da r. sentença que não restou devidamente demonstrada que a Impetrante, ora Apelante, faz jus à isenção do imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI para integralização de capital, nos termos do artigo 156, § 2o, II da CF e artigos 36, I e 37, § 3o, do CTN.

Nas suas razões alega a Impetrante que impetrou o presente
mandamus
para ver reconhecido o seu direito líquido e certo à não-incidência de ITBI na operação de incorporação dos imóveis dos sócios ao seu patrimônio.

Argumenta que, a empresa Apelante foi constituída em 13-9-2013 e a incorporação dos imóveis em 25-9-2014 (1a alteração contratual), conforme informado na 2a alteração do Contrato Social, ou seja, não transcorreu o lapso temporal de 2 anos da constituição da empresa Apelante e a incorporação dos imóveis ao seu patrimônio, motivo pelo qual deve ser aplicado § 2o do art. 37 do CTN, na qual dispõe que, quando a atividade da pessoa jurídica se iniciar após a aquisição dos imóveis a apuração desse percentual de 50% levará
em conta os 3 (três) primeiros anos seguinte à data da aquisição.

Ressalta que, caso seja constatado, após o transcurso dos 3 anos referidos no § 2o, que a Apelante teve atividade preponderantemente imobiliária, o § 3o do mesmo art. 37 é claro ao dispor que o Apelado terá o direito de exigir o ITBI na operação na medida em que
tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data
, com os devidos acréscimos legais.

Argumenta que, foi anexado aos autos declaração do seu contador, na qual informa que a empresa Apelante não teve movimentação contábil desde a sua constituição até 13 de maio de 2016. Ou seja, não teve qualquer atividade que ensejou receita operacional à ela, comprovando que teve receita oriunda de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

Aduz que, a única condicionante imposta pela legislação que impede o reconhecimento dessa não incidência é no caso de
a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Requereu a reforma da r. sentença, com a concessão da ordem mandamental.

A Município Apelado contrarrazoou, id. 7619238, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como condenação do Apelante aos honorários recursais.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, id. 8278115, pelo desprovimento da Apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019